Tribunal: TJDFT
Processo: 0751838-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751838-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: FERNANDA FRANCISCA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra a decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, nos autos n. 0747292-28.2024.8.07.0001, pela qual deferido pedido de tutela provisória de urgência. Eis a decisão agravada: “Entretanto, antes de instaurar o procedimento, entendo que a tutela provisória pleiteada deve ser imediatamente apreciada, de modo a se evitar risco de perecimento do direito do autor, sem prejuízo de posterior análise pelo juízo competente, após decisão do conflito, nos termos do art. 64, §4o, do CPC. Alega a parte autora que está grávida, adimplente com suas obrigações, mas houve suspensão indevida dos serviços prestados pelo plano em razão de desajuste comercial entre a operadora e a administradora do plano de saúde, a qual não estaria adimplente com os pagamentos devidos. No caso, a probabilidade do direito está presente, considerando que a autora comprovou ser beneficiária do plano, que estava adimplente (ID n. 216090657) e que houve a suspensão dos serviços pelos motivos declinados (ID n. 216090653). O perigo de dano também está presente, pois a Requerida está grávida e necessita de atendimentos regulares para acompanhamento da gestação. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, a eventual privação de atendimento médico pode se tornar irreversível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que às requeridas que restabeleçam os serviços prestados pelo plano de saúde contratado pela autora, nos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para garantir o cumprimento da decisão. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO para cumprimento com urgência e em regime de plantão. ” (ID 217029146 dos autos originários). Em suas razões, a agravante QUALICORP argumentou que é uma administradora de benefícios, e não detém atribuições de reativar plano de saúde suspenso ou cancelado, cuja obrigação é das operadoras. Assim, como a decisão hostilizada também impôs-lhe tal obrigação, com a fixação de astreintes para a hipótese de não cumprimento, então estaria justificado a pretensão de concessão de efeito suspensivo sob pena de lhe causar dano de grave e de difícil reparação: “Ademais, o valor arbitrado a título de multa por descumprimento, causará danos de difícil reparação para esta Agravante, inclusive podendo ensejar em um possível desequilíbrio econômico, diante da sua impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. É com força em tal fato, que a manutenção da decisão agravada causará danos de difícil reparação, haja vista obrigar esta Administradora de Benefícios, ora Agravante, a cumprir uma obrigação de fazer que não lhe é possível diante de suas obrigações determinadas em Lei, cabendo o seu cumprimento à responsável Ceam Brasil, a ser a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do qual a parte recorrida era beneficiária.” (ID 66954779). Ademais, sustentou que a agravada não satisfez os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que também justificaria o deferimento do efeito suspensivo. Por fim, aduziu não ser razoável o valor das astreintes e pugnou sua redução. Ao final, requereu: “Face a todo o exposto, a Agravante requer preliminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão AGRAVADA, por não ser a responsável. Requer-se o PROVIMENTO do presente agravo, para que seja reconhecida a ILEGIMITDADE PASSIVA AD CAUSAM desta agravante, que em razão de suas obrigações legais, está impedida legalmente de manter ativo um contrato encerrado entre a operadora, reformando a decisão agravada para que a obrigação de fazer ali contida, seja direcionada exclusivamente à requerida mencionada. Pugna-se ainda pelo PROVIMENTO deste recurso, para reformar a decisão recorrida, e indeferir a concessão da tutela antecipada, em face desta Administradora, por não ser a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde da Agravada, e consequentemente não poder restabelecê-lo sozinha. No mais, requer-se o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, para excluir a multa arbitrada em caso de possível descumprimento da liminar. Alternativamente, clama, para que seja reformada a decisão vergastada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para minoração da multa fixada em razão do exíguo prazo para cumprimento, devendo ser estabelecida a modalidade da multa (diária ou por ato).” (ID 66954779). Preparo regular (IDs 66954780 e 66954781). É o relatório. Passo a decidir. Conheço do presente agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil). De acordo com o documento de ID 2160906653 dos autos originários, o plano de saúde CEAM informou à agravada a suspensão da cobertura contratual em razão da inadimplência da operadora de benefícios Qualicorp: “Prezado Beneficiário, Informamos que, devido à inadimplência da Administradora QUALICORPOI em relação aos pagamentos dos serviços médicos, a continuidade dos atendimentos foi SUSPENSA. Entendemos que essas informações podem gerar preocupações, e nossa equipe está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Agradecemos sua compreensão e estamos aqui para ajudar. Atenciosamente, CEAM PLANOS DE SAÚDE LTDA” (ID 216090653). No ID 216090657 dos autos originários, a agravada demonstrou que os pagamentos para a agravante estavam em dia, de modo que não haveria razão para o não cumprimento de sua obrigação de saldar os débitos junto ao plano de saúde CEAM. Ou seja, a suspensão do plano de saúde da agravada se deu por ação exclusiva da agravante, operadora de benefícios, que não efetuou os pagamentos da forma devida, embora tenha recebido da beneficiária. Tal fato torna definitiva a pertinência subjetiva da agravante para o polo passivo da demanda em curso no juízo de origem. E mais, o restabelecimento do plano de saúde da autora também dependente de conduta da agravante, qual seja, o efetivo pagamento do plano de saúde, dever que lhe cabe. Referidos elementos revelam a probabilidade do direito alegado pela agravada na petição inicial da ação originária. A urgência da medida também está justificada, uma vez que a agravada está no último trimestre de gestação, parto que pode ocorrer em qualquer momento, razão por que de suma importância a integral cobertura assistencial, que foi suspensa por conduta imputável à agravante, que está negligente com os pagamentos do plano de saúde do qual a agravada é beneficiária. Assim, em que pese a argumentação apresentada pela agravante, a agravada satisfez todos os requisitos exigidos para o deferimento da tutela provisória de urgência, razão por que descabida a concessão de efeito suspensivo. Além disso, nesse momento processual, não verifico desproporcionalidade no valor fixado para a multa cominatória estipulada na decisão impugnada, de sorte que, em princípio, deve ser mantido. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de tutela provisória recursal. Comunique-se ao juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora